Tribunal: STJ
Processo: 0800260-55.2018.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1924651 - RN(2021/0059781-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
JULIANO MESSIAS FONSECA - RN004212
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ANTONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROS FREITAS
ADVOGADO
: STÉLISON FERNANDES DE FREITAS - RN006360
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE BRITO FERNANDES - RN005537
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora
contra acórdão
S/A
da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a cobertura
securitária para quitação parcial do saldo devedor de contrato de
financiamento habitacional e o ressarcimento de valores pagos a maior pela
autora, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à responsabilidade pela
devolução das parcelas pagas após o sinistro e obscuridade quanto à inversão
dos ônus sucumbenciais.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à responsabilidade pela devolução das parcelas pagas após
o sinistro; e (II) saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto à
inversão dos ônus sucumbenciais.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas.
5. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é
aquela relativa a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se
verifica no caso concreto quanto à responsabilidade pela devolução das
parcelas pagas após o sinistro.
6. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance. No caso,
foi acolhida em parte a alegação de obscuridade quanto à inversão dos ônus
sucumbenciais, esclarecendo-se que a condenação da parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios em favor das rés deve ser
restabelecida, de forma
, fixados em 10% sobre a diferença entre o
pro rata
valor pleiteado a título de danos morais (30 salários mínimos).
7. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria devidamente analisada.
8. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Documento eletrônico VDA55099582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b4c7f503-a92b-4322-bc2a-61a57019ba54

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b4c7f503-a92b-4322-bc2a-61a57019ba54

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1924651 - RN(2021/0059781-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
JULIANO MESSIAS FONSECA - RN004212
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ANTONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROS FREITAS
ADVOGADO
: STÉLISON FERNANDES DE FREITAS - RN006360
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE BRITO FERNANDES - RN005537
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora
contra acórdão
S/A
da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a cobertura
securitária para quitação parcial do saldo devedor de contrato de
financiamento habitacional e o ressarcimento de valores pagos a maior pela
autora, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à responsabilidade pela
devolução das parcelas pagas após o sinistro e obscuridade quanto à inversão
dos ônus sucumbenciais.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à responsabilidade pela devolução das parcelas pagas após
o sinistro; e (II) saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto à
inversão dos ônus sucumbenciais.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas.
Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

5. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é
aquela relativa a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se
verifica no caso concreto quanto à responsabilidade pela devolução das
parcelas pagas após o sinistro.
6. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance. No caso,
foi acolhida em parte a alegação de obscuridade quanto à inversão dos ônus
sucumbenciais, esclarecendo-se que a condenação da parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios em favor das rés deve ser
restabelecida, de forma
, fixados em 10% sobre a diferença entre o
pro rata
valor pleiteado a título de danos morais (30 salários mínimos).
7. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria devidamente analisada.
8. Embargos de declaração acolhidos em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por CAIXA SEGURADORA
embargos de declaração
S/A
contra o v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, assim
ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. EMBARGOS REJEITADOS.1. Os
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.2. A omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos é aquela relativa a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o
que não se verifica no caso concreto.3. O acórdão embargado analisou de
forma clara e fundamentada a questão da negativa de cobertura securitária,
afastando a alegação de doença preexistente pela seguradora, com base na
ausência de exigência de exames médicos prévios.4. A pretensão da
embargante, sob o pretexto de omissão, busca rediscutir o mérito da decisão,
o que é incompatível com a finalidade dos embargos dedeclaração.5.
Embargos de declaração rejeitados.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido ostentaria vícios quanto aos seguintes tópicos: a) omissão quanto à
responsabilidade pela devolução das parcelas pagas após o sinistro, se cabe à Caixa Seguradora
ou à CEF, já que a obrigação de quitar o saldo devedor foi imposta apenas à embargante; b)
obscuridade quanto aos ônus da sucumbência, pois o acórdão determinou a respectiva inversão,
para restabelecer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e ao
ressarcimento de custas processuais fixados na sentença de primeira instância.
Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para suprir a omissão e esclarecer a obscuridade, para que sejam sanados os vícios
apontados.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 970-973.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da
própria decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão
. Nesse sentido:
impugnada

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de
declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de
, a parte
omissão
embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão originário desta
Quarta Turma no ponto em que expressou o entendimento pela legalidade da negativa de
cobertura securitária em decorrência do óbito do marido da parte recorrente, ora embargada.
Ficaram devidamente expressadas naquele acórdão, objeto de segundos aclaratórios, as seguintes
determinações (e-STJ, fls. 918-924):

Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

“Não procede a argumentação desenvolvida pela companhia seguradora no
sentido de que o mutuário e contratante teria omitido a existência de doenças
preexistentes, o que poderia ensejar o reconhecimento de causa excludente de
cobertura. De forma diversa, deve ser acolhida a pretensão de mérito
deduzida na petição inicial, com o reconhecimento do direito à cobertura
securitária para a quitação parcial do saldo devedor e ainda para proceder à
condenação da Caixa Econômica Federal a ressarcir à autora os valores
pagos a maior, de forma simples, desde a data do óbito do mutuário,
devidamente corrigidos. Ante todo o exposto, conheço do recurso especial e
dou-lhe provimento, para determinar à companhia seguradora recorrida que
proceda ao pagamento da indenização securitária, através da quitação de
70,17% do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional
celebrado com a Caixa Econômica Federal, com efeitos financeiros e de
ressarcimento das amortizações e encargos do saldo devedor cobradas
indevidamente após a data do óbito do mutuário (1o/
)."
12/2017

Na mesma toada, entendo que merece acolhimento apenas em parte a alegação de
obscuridade suscitada pela parte embargante quanto ao tópico em que o acórdão proferido por
esta Quarta Turma determinou a inversão dos ônus sucumbenciais.
Com efeito, em atenção ao fato de que o acórdão desta Quarta Turma (e-STJ, fls.
918-924) deu provimento ao recurso especial do particular, nele constou de forma expressa a
determinação de inversão dos ônus de sucumbência. Nessa condições, o acórdão embargado foi
exaustivamente claro, no sentido de haver sido restabelecida a condenação da Caixa Seguradora
S.A. e da Caixa Econômica Federal, em caráter solidário, ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, consistente no montante do saldo
devedor amortizado e os valores a serem ressarcidos, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença.
Por evidente, e neste ponto esta Relatoria acolhe em parte as alegações da recorrente,
o acórdão desta Quarta Turma incidiu em omissão, no ponto em que não expressou o
restabelecimento da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em
favor das rés, de forma
, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado a
pro rata
título de danos morais (30 salários mínimos).
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com
embargado
a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem. 4. Embargos de
declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
relator
, Quarta Turma,
2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante o exposto, acolho apenas em parte os embargos de declaração opostos por
Caixa Seguradora
tão somente para sanar uma omissão apontada e esclarecer que fica
S/A,
determinado o restabelecimento da condenação da parte autora ao pagamento de honorários

advocatícios em favor das rés, de forma
, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pro rata
pleiteado a título de danos morais (30 salários mínimos).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: b2841f65-7844-4281-bcee-7fbf8f9db84c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 1.924.651 / RN
Número Registro: 2021/0059781-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002605520184058401 8002605520184058401
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROS FREITAS
ADVOGADO
: STÉLISON FERNANDES DE FREITAS - RN006360
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
JULIANO MESSIAS FONSECA - RN004212
YURI COSTA BATISTA - DF069744
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE BRITO FERNANDES - RN005537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
JULIANO MESSIAS FONSECA - RN004212
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO : ANTONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROS FREITAS
Documento eletrônico VDA55077838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:26
Código de Controle do Documento: 12758bc1-2223-495e-88c9-04785299c757

ADVOGADO
: STÉLISON FERNANDES DE FREITAS - RN006360
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE BRITO FERNANDES - RN005537
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:26
Código de Controle do Documento: 12758bc1-2223-495e-88c9-04785299c757